Tribunal: TJES
Processo: 5000439-87.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-87.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO POSSATTI CORTELETTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR (CHS 2007). PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. FALHAS ADMINISTRATIVAS COMPROVADAS. PREJUÍZO QUE DEVE SER REPARADO EM VIRTUDE DE A PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PMES TER OCORRIDO EM MOMENTO POSTERIOR. RETROAÇÃO À DATA DE FORMATURA DO CHS 2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar estadual tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito. 2) Para que a promoção em ressarcimento fosse deferida neste caso, era necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: falha administrativa e sobrestamento da promoção em decorrência dessa falha, o que se infere dos elementos constantes dos autos. Outrossim, o apelado foi provido em momento posterior, o que reforça seu direito. 3) “(...) Para que o militar seja efetivamente reparado, é preciso que a promoção tenha reflexos financeiros, sob pena de prestigiar as incorreções administrativas que implicam na sonegação de direitos das pessoas nas promoções funcionais. (...)”(TJ-ES - APL: 00298452120148080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021) 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5896265), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 5896263), que, em sede de “Ação de Promoção em Ressarcimento por Preterição”, proposta por
ALESSANDRO POSSATTI CORTELETTI,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o reenquadramento do requerente, ou promoção por ressarcimento de preterição, na forma dos artigos 35 e 36 da Lei Complementar estadual n. 467/2008, com as respectivas vantagens funcionais e diferenças salariais em seus proventos.

Em suas razões recursais o apelante sustenta:
(i)
prescrição do direito autoral;
(ii)
coisa julgada material em relação ao Mandado de Segurança n°. 0028410-56.2007.8.08.0024; e a
(iii)
impossibilidade de retroação da promoção perquirida.

Contrarrazões anexadas ao id 5896268, em que suscitou o recorrido preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; e no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída rememoro tratar-se de ação por meio da qual pretende o requerente/apelado a retroação da graduação de 3° Sargento PM à data da promoção da turma do CHS/2007, ocorrida em 19.02.2009, com todos os direitos e vantagens a ela inerentes, inclusive, com o devido reposicionamento dentro do quadro de acesso para a promoção à graduação superior que estiver na data do efetivo provimento, visando salvaguardar a hierarquia militar e sua antiguidade na graduação.

Em sua peça de ingresso relatou que sua inscrição para CHS/2007 foi indeferida sob argumento de que não possuía 10 (dez) anos de serviços prestados à corporação. Outrossim, narrou ter impetrado mandado de segurança tombado sob n°. 0028410-56.2007.8.08.0024 por meio do qual obteve o reconhecimento acerca da ilegalidade do ato que impediu sua inscrição no processo seletivo em voga.

Em sentença, o magistrado de piso acolheu o pedido inicial e determinou ao ente federativo que procedesse ao reenquadramento do requerente, ou promoção por ressarcimento de preterição, na forma dos artigos 35 e 36 da Lei Complementar estadual n. 467/2008, com as respectivas vantagens funcionais e diferenças salariais em seus proventos, provimento que motivou a presente insurgência recursal., decisum que deu ensejou a presente apelo.

Da prejudicial de prescrição

Neste tocante, afirma o apelante que, considerando que o apelado se insurge contra atos administrativos ocorridos no ano de 2007 e que a presente ação fora proposta apenas em 2022, estaria a pretensão autoral abarcada pela prescrição, na forma do art. 1° do Decreto 20.910/32.

Sobre o tema é sabido que, de fato, tratando-se de promoção de servidor militar, a prescrição alcança o próprio direito, caso este não seja vindicado judicialmente pelo interessado no prazo de cinco anos, a contar da negativa administrativa, nos termos do supramencionado decreto.

Todavia,
in casu,
o apelado impetrou mandado de segurança no ano de 2007, providência que tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional, o qual só volta a correr, na forma do art. 9° do Decreto 20.910/32 (pela metade), após o trânsito em julgado do
writ
.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. 2.
"A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ."
(AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2013). 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1645378 DF 2016/0331751-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

Assim, considerando que o mandado de segurança impetrado pelo apelado, o qual reconheceu a ilegalidade do ato que indeferiu sua inscrição no processo seletivo de 2007, transitou em julgado apenas em 07.12.2021; e que a presente ação fora proposta em 21.09.2022, não há que se falar em prescrição.

Diante disso,
afasto
a prejudicial suscitada.

Da preliminar de coisa julgada material em relação ao Mandado de Segurança O 0028410-56.2007.8.08.0024

Neste ponto, aduz o apelante que a narrativa apresentada pelo apelado, assim como a causa de pedir e os pedidos, mantêm estreita relação com os elementos da ação anterior (0028410-56.2007.8.08.0024), de modo que estaria a presente voltada, tão somente, à vazão da ordem judicial emanada no
writ
.

Entretanto, como se infere da cópia da sentença proferida no apontado
mandamus
(id 5896240), o provimento lá exarado limitou-se a reconhecer a ilegalidade do ato que obstou a inscrição do impetrante no processo de promoção CHS 2007, não havendo qualquer tratativa acerca da pretensa promoção em ressarcimento por preterição.

Diante disso,
rejeito
a preliminar arguida.

Da preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões

Quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, consigna-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

“(...)
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

“(...)
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte apelante impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia a analisar o direito do apelado em obter a retroação da graduação de 3.º Sargento PM do autor, à data da promoção da turma concludente do CHS/2007 (19.02.2009), em ressarcimento de preterição, com todos os direitos e vantagens a ela inerentes.

Pois bem. De saída, registro que quando do processo de promoção perquirido pelo apelado, estava vigente a Lei Complementar n°. 467/2008 que assim dispunha acerca da promoção por ressarcimento de preterição:

Art. 35. A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Art. 36. São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição:

I - quando o militar estadual recupera a capacidade para o trabalho, perdida temporariamente em decorrência de acidente de serviço ou por gravidez e, em função desses fatos, teve sobrestado o seu direito à promoção;

II - quando o militar estadual, depois de responder processo judicial e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é absolvido por sentença transitada em julgado;

III - quando o militar estadual, depois de ser submetido ao CJ ou CD e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é declarado sem culpa;

IV - quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.

Art. 42. O militar estadual promovido em ressarcimento de preterição retornará a sua posição no respectivo quadro, ficando na condição de excedente o que ocupar o último lugar na escala hierárquica. (...)

§ 2º A promoção do militar estadual em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antigüidade, merecimento ou merecimento intelectual, recebendo ele o número que lhe competia na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida.

Na hipótese vertente, restou suficientemente evidenciado que a participação do apelado no processo de promoção de 2007 foi obstada por falha da administração pública quando da delimitação temporal para comprovação do tempo de serviço junto à corporação. Outrossim, consta dos autos que o recorrido foi promovido a 3º Sargento em CHS posterior, circunstâncias que, nos termos da jurisprudência deste sodalício, por si só, seriam suficientes a ensejar o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição, com retroação à data de formatura do CHS a qual pertenceria se não fosse a condição impeditiva.

Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012350-85.2019.8.08.0024 REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: ELLEN CARLA SANTADA DOS SANTOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA POLÍCIA MILITAR RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRESTAMENTO DA PROMOÇÃO EM DECORRÊNCIA DA FALHA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sabe-se que o objetivo da promoção por ressarcimento de preterição é reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o policial-militar teria direito, consoante disposto no art. 7º, da Lei Complementar Estadual no 864/2017. 2. No caso do art. 8º, inciso V, do referido diploma legal, conclui-se que a promoção em ressarcimento é o reconhecimento tardio do direito do militar estadual que não foi promovido no momento oportuno, em razão de uma falha da Administração Pública, se prestando a reconhecer os benefícios advindos da promoção. 3.
Para que a promoção em ressarcimento seja deferida neste caso, é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: falha administrativa e sobrestamento da promoção em decorrência dessa falha, como confirmado pelo próprio apelante em suas razões do recurso
. Requisitos preenchidos no caso concreto. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto do E. Relator. Vitória, 15 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00123508520198080024, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. CONSELHO DE DISCIPLINA. INOCENTADO. APROVAÇÃO NO CHS 2013. RECURSO PROVIDO. 1. O apelante não participou dos certames, em especial do CHS 2013, única e exclusivamente por estar impedido em virtude de responder ao Conselho de Disciplina, no qual foi posteriormente inocentado.
2. A magistrada de primeiro grau destacou que a promoção por ressarcimento de preterição está condicionada à aprovação no CHS. 3. Contudo, observo que o apelante já participou e foi devidamente aprovado no Curso de Formação de Sargento no ano de 2017, com término em fevereiro de 2018, conforme consta do seu Assentamento Funcional (fls. 54v). 4. Logo, sem maiores delongas, entendo que deva ser acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja aplicada a preterição por ressarcimento, retroagindo a promoção de 3º Sargento do apelante à data de formatura do CHS 2013 - “turma a que pertenceria, se não fosse a condição impeditiva” -, observando-se a sua nota final, efetuando o realinhamento da carreira funcional a contar da data de formatura do CHS 2013.
5. Recurso provido. (TJES, AC 0021317-85.2020.8.08.0024, Rel. Des. subst. José Augusto Farias de Souza, Primeira Câmara Cível, 03.08.2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PRETERIÇÃO DA PROMOÇÃO – SITUAÇÃO REPARADA NA ESFERA JUDICIAL - POSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CERTAME
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida da esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito. 2. O art. 42, da Lei Complementar nº 321⁄05, preconiza que o militar preterido deverá ser matriculado no próximo curso de habilitação, por meio do qual, caso aprovado, será promovido por ressarcimento.
3. A partir do momento em que há o término do curso em que o militar pretendia ingressar, surge, o direito de promoção por ressarcimento de preterição. 4. O candidado, não pode ser prejudicado pela demora na apreciação de sua pretensão pelo Poder Judiciário, ainda quando não tenha obtido qualquer medida de urgência capaz de lhe assegurar a participação no certame
5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00135403020128080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 05/06/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2017)

Sobre os efeitos financeiros, questão sobre a qual se funda de fato o recurso, tomando como base a hermenêutica do art. 35 da Lei Complementar n°. 467/2008, acima citada, segundo a qual o ressarcimento por preterição visa reparar situação que tenha impedido a promoção do militar, corroboro o entendimento de que
“(...) Para que o militar seja efetivamente reparado, é preciso que a promoção tenha reflexos financeiros, sob pena de prestigiar as incorreções administrativas que implicam na sonegação de direitos das pessoas nas promoções funcionais. Nesse sentido: [...] A reparação da situação mencionada no art. 35 da LCE nº 467/2008 em relação ao ressarcimento da preterição deve ser completa, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o apelado deixou de receber por falha da administração pública. (...)”
(TJ-ES - APL: 00298452120148080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Neste mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA PROMOÇÃO A CABO PM. RECONHECIMENTO JUDICIAL. EFEITOS FINANCEIROS.
EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Fora judicialmente assegurado que “os efeitos da promoção do agravante a Cabo PM retroajam à data em que se formou a turma a qual pertenceria do CHC/2011”, como se extrai do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0016560-87.2016.8.08.0024, interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença. 2. Do voto condutor extrai-se o reconhecimento de que, em razão das peculiaridades do caso, quais sejam, a insubsistência do Curso de Habilitação de Cabos, extinto pela edição da LC nº 638/2012; a previsão do instituto de ressarcimento de preterição, previsto na LC nº 467/08; e reconhecimento de que o ora agravado já fora promovido a Cabo PM desde 24.05.2012; “a promoção por ressarcimento do insurgente no caso concreto só pode ser considerada, para todos os efeitos, como se tivesse ocorrida naquela turma a que ele pertenceria se não fosse a condição impeditiva que, inclusive, ensejou a provocação do Estado-Juiz.”. (grifei) 3. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJES, AI 5003614-94.2021.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Somões, Primeira Câmara Cível, 17.12.2021)

Diante disso, não obstante os vigorosos argumentos trazidos pelo apelante, corroboro o entendimento exarado pelo magistrado de piso acerca do direito do recorrido à promoção por ressarcimento por preterição, retroativa à data de formatura do CHS 2007 (19.02.2009), com as respectivas vantagens funcionais e efeitos financeiros.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5896265) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (id 5896263) que, em sede de “Ação de Promoção em Ressarcimento por Preterição”, proposta por
ALESSANDRO POSSATTI CORTELETTI,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o reenquadramento do requerente, ou promoção por ressarcimento de preterição, na forma dos artigos 35 e 36 da Lei Complementar estadual n. 467/2008, retroativa à data de formatura do CHS 2007 (19.02.2009), com as respectivas vantagens funcionais e diferenças salariais em seus proventos.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória, 29 de maio de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2024 às 14:41:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51376529052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000439-87.2022.8.08.0055

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO POSSATTI CORTELETTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
nos autos da demanda ordinária que julgou procedentes os pedidos formulados por
ALESSANDRO POSSATTI CORTELETTI,
determinando o reenquadramento do autor, por meio de promoção por ressarcimento de preterição, com as respectivas vantagens funcionais e financeiras.

Pedi vista para melhor examinar a questão discutida à luz do Tema 454, do Supremo Tribunal Federal e chego à conclusão de que o julgado qualificado não se aplica ao caso concreto, pois a situação fática versada é distinta.

Na situação em exame, o militar não pretende o recebimento de valores em razão de tardia nomeação em concurso público, mas, tão somente, sua promoção, por ressarcimento de preterição, em vista do ato ilícito praticado pela administração castrense.

Com efeito, o militar laborou regularmente no período em que se implementarão os reflexos financeiros e funcionais da carreira decorrentes do ato de promoção que não foi realizado em momento oportuno por falha administrativa, de modo que não pode sofrer prejuízo pela arbitrariedade administrativa, mormente quando a promoção por ressarcimento de preterição é assegurada na legislação estadual.

Posto isto, acompanho o E. Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.